Tribunal: TJDFT
Processo: 0732463-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732463-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: LAURO LENO DO NASCIMENTO FERNANDES IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos de ID 73557629, 73557631 e 71984906, juntados aos autos de forma equivocada pelo exequente (ID 71992048 e 73558414). Diante da notícia de que o exequente já foi aprovado no procedimento de heteroidentificação (ID 73558427), promovo o aditamento do despacho de ID 73065838, para determinar a intimação dos executados, Distrito Federal e Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, para que cumpram a obrigação de fazer objeto do título executivo (ID 66703195), que consiste na submissão do exequente, Lauro Leno do Nascimento Fernandes, à participação nas demais fases posteriores do certame (CPC/2015 536). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator